Tribunal: TJMT
Processo: 1040775-94.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040775-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 82, §3º, DO CPC/2015 (LEI Nº 15.109/2025). RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. VALOR MAJORADO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.450,00, acrescido de correção e juros, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) saber se o advogado está dispensado do pagamento antecipado das custas processuais nas ações de arbitramento de honorários, à luz do art. 82, §3º, do CPC/2015;

(ii) verificar a alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita; e

(iii) definir se é cabível o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum e a justa remuneração a ser fixada.

III. Razões de decidir

3. O art. 82, §3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado do recolhimento prévio das custas processuais nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, equiparando tais ações às de cobrança. Norma federal prevalece sobre provimentos administrativos locais.

4. A sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois limitou-se ao pedido de arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

5. A rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial proporcional pelos serviços efetivamente prestados, evitando-se o enriquecimento sem causa do contratante.

6. O Termo de Quitação firmado entre as partes não impede a cobrança de honorários posteriores à data-limite ali indicada, por ausência de discriminação dos valores quitados, conforme art. 320 do CC/2002.

7. O arbitramento de honorários deve observar os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §2º, do CPC/2015, considerando o zelo, a responsabilidade e o tempo de dedicação do advogado, com apreciação equitativa. Majoração do valor para R$ 10.000,00 por cada uma das duas ações objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor dos honorários arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada ação. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Custas recursais pro rata.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1040775-94.2024.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC). Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 308977914).

Em suas razões recursais (Id. nº 308977920), Galera Mari e Advogados Associados suscita preliminar quanto ao recolhimento das custas ao final, nos termos do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que os honorários foram fixados de forma irrisória e desproporcional ao trabalho efetivamente realizado, em violação ao art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que remete aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Aduz que a sentença deixou de observar o parâmetro legal de 10% a 20% sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico, limitando-se a estipular valor fixo arbitrário, sem correspondência com a extensão e complexidade dos serviços prestados.

Sustenta, ademais, que o trabalho desempenhado extrapolou a mera elaboração de peças processuais, abrangendo análises contratuais, diligências, acompanhamento de processos, comunicações com o cliente, elaboração de relatórios e pareceres, o que demonstra o zelo, a dedicação e a responsabilidade assumida pelo profissional na condução das demandas do Banco Bradesco.

Requer, assim, o provimento do recurso, com fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme os artigos 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e 85, §§ 2º e 20, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a majoração da verba honorária, em valor compatível com o trabalho desenvolvido, o zelo profissional e a relevância econômica da demanda.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A também interpôs recurso de apelação (Id. nº 308977922), visando à reforma integral da sentença.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o juízo, embora tenha reconhecido a existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração e pagamentos realizados, procedeu ao arbitramento de honorários, o que configuraria violação ao art. 489 do CPC.

Assevera que a decisão afronta os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais e o dever de respeito à alocação de riscos definida pelas partes.

No mérito, ressalta que a remuneração já fora estipulada contratualmente, sendo descabido o arbitramento judicial, além de enfatizar a existência de termo de quitação e cláusulas contratuais que previam o perecimento do direito ao recebimento em caso de rescisão antecipada sem êxito.

Alega que o contrato previa o pagamento de honorários apenas em casos de recuperação de crédito sob o patrocínio do apelado, condição não satisfeita, e que, por consequência, não há fundamento jurídico para a fixação de valores arbitrados, tratando-se de hipótese de ausência de causa jurídica para a condenação.

Defende a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ante a existência de cláusula expressa sobre forma de remuneração e rescisão com quitação.

Aduz que a sentença também é nula por ausência de fundamentação, pois não indicou os critérios adotados para fixar o quantum, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, § 2º, do CPC), bem como o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Enfatiza, por fim, que os Termos de Quitação apresentados foram reconhecidos como válidos em outras ações idênticas entre as mesmas partes, inclusive pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que lhes atribuiu eficácia liberatória plena, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Requer, ao final, o provimento de seu recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de arbitramento de honorários, ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade da decisão por julgamento extra petita, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

As partes apresentaram contrarrazões nos Ids. nº 308977927 e 308977931, requerendo reciprocamente o desprovimento dos recursos adversos.

Não consta nos autos manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Pagamento das custas processuais ao final da demanda

Assiste razão ao autor/apelante.

Com efeito, o art. 82, § 3º, do CPC, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispõe que:

“Nas ações de cobrança, por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

No caso em apreço, trata-se de ação de arbitramento de honorários de natureza eminentemente condenatória, o que a equipara à ação de cobrança. Aplica-se, portanto, a norma processual federal que impõe o diferimento das custas para o final da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, formulado nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC e de vedação expressa constante no Provimento nº 39/2020/CGJ-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a norma do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação introduzida pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários advocatícios;

(ii) saber se a norma federal prevalece sobre provimentos administrativos de origem estadual que estabeleçam interpretação diversa.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3º, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas “por qualquer procedimento”, incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A finalidade da norma é assegurar o amplo acesso à jurisdição para o advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento de custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

5. Normas administrativas de caráter local, como o Provimento nº 39/2020/CGJ-MT, não podem restringir direitos processuais expressamente previstos em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da ação de arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.”

(N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Nesse cenário, acolho a preliminar suscitada pela parte autora e
defiro
o pedido de recolhimento das custas ao final, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Preliminar – Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

No que tange à alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita, não assiste razão ao apelante.

Constata-se que o pedido inicial foi claro ao pleitear o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, nas demandas distribuídas sob os nº 0000198-25.2007.8.11.0094 e 0019164-70.2018.8.11.0055.

A sentença limitou-se a arbitrar valor com base nesse fundamento, sem extrapolar ou inovar os limites traçados pela exordial.

Logo, não há que se falar em julgamento extra petita.

A propósito:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de julgamento extra petita. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 à sociedade de advogados autora, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato que estipulava pagamento por êxito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1028387-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Logo,
rejeito
a referida preliminar.

Do Mérito

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id nº 308977392), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações nº 0000198-25.2007.8.11.0094 e 0019164-70.2018.8.11.0055, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 308977399), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes
.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. - destaquei)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em duas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "
valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019
", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”
, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No que se refere à ação de execução nº 0000198-25.2007.8.11.0094 e 0019164-70.2018.8.11.0055, verifica-se que as demandas tramitaram nas comarcas de Tabaporã/MT e Tangará da Serra localidades em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 07 e 02 anos, respectivamente, e segundo consta destes autos, a parte autora realmente foi responsável pelo acompanhamento burocrático do feito de maneira zelosa diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante os anos subsequentes de tramite processual.

Deve ser considerado, ainda, que, embora não se trate de demandas envolvendo vultosa importância financeira, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS).

E diante da ausência de parâmetro objeto, a jurisprudência aparece com fonte particularmente importante para quantificar o valor cabível, reavaliando o quadro factual onde se deu prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de major a verba honorária devida para cada uma das ações para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, a meu ver, trata-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigia as recomendações legais, mostrando-se mais condizente com o trabalho profissional desenvolvido em cada caso, e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, o que faço para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das duas ações objeto desta lide, mantidos os demais consectários legais fixados na sentença.

Nego provimento
ao recurso do Banco Bradesco S.A.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025